Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701103-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVINA ALVES DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência. Antes mesmo do exame do pedido liminar, a parte Agravante (ID 59553077) noticiou a perda do objeto do recurso, uma vez que a paciente foi admitida em leito de UTI no dia 22/05/2024. Assim, julgo prejudicado o presente recurso pela perda superveniente de seu objeto. Determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.